Tribunal: TJDFT
Processo: 0710601-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. ABUSO DE CONFIANÇA. FRAUDE. ABSOLVIÇAO. RECURSO DO MP. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I – Inexistindo provas suficientes de que o réu furtou a vítima, aproveitando-se de sua embriaguez, tendo em vista os depoimentos contraditórios prestados por ela e a ausência de qualquer outro elemento de prova que pudesse fortalecer os indícios coletados, deve ser mantida a sentença absolutória.
II – Embora a palavra da vítima assuma elevada importância nos crimes contra o patrimônio, para fundamentar a condenação deve ser firme e coerente em todas as vezes que ouvida, o que não ocorre no caso concreto, devendo ser observado o princípio in dubio pro reo.
III – Recurso conhecido e desprovido.